Tribunal: STF
Processo: Rcl 54268
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Porto Franco/MA propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA, nos autos de n. 0016015-89.2021.5.16.0017, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem aprovação prévia em concurso público. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Discute-se nos autos sobre se o Juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395. 



    O ato reclamado consiste em sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na ação trabalhista originária.



    Em face da sentença, o Município de Porto Franco/MA interpôs recurso ordinário, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região analisado o mérito da demanda e negado provimento ao recurso.



    Conforme previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 



    No caso, verifico que, quando formalizada a reclamação, já havia sido apreciado o recurso ordinário, cujo acórdão substituiu a sentença prolatada. Dessa forma, é inadmissível a reclamação proposta contra o pronunciamento monocrático. 



    Nesse sentido, confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO, POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 34704 AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/08/2019)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator